Tribunal: TJSP
Processo: 1054972-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COBRANÇA – Pretensão julgada procedente – Compra e venda de livros e cessão de vídeo aulas - Prova da relação jurídica, da prestação de serviços, bem assim da inadimplência do aluno, que é revel – Encargos da mora computados desde o vencimento de cada prestação exigida, a termo do disposto no artigo 397, do Código Civil, por se tratar de mora "ex re" – Precedentes – Apelação provida.